Tribunal: TJSP
Processo: 1011959-10.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Ação de consignação em pagamento. Título protestado. Endosso-mandato. Hipótese em que o banco detém a titularidade do título. Direito de ação confirmado, nos termos do art. 335, I, do CC. Ação ora julgada procedente. Recurso, da autora, provido.